Tribunal: TJES
Processo: 5000591-69.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000591-69.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: ALESSANDRO CORDEIRO DA ROCHA
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A
legou o autor, ora recorrido, na inicial, que adquiriu uma consórcio de uma motocicleta Honda, em 14/08/2017, através de um plano no valor de R$ 17.169,30 (dezessete mil cento e sessenta e nove reais e trinta centavos). Ocorre que, a Recorrente, sem sua anuência incluiu o serviço de Seguro no valor de R$ 14,43 (quatorze reais e quarenta e três centavos), e que lhe fora colocado como imposição e alega ser vítima de venda casada, uma vez que não seria dada a opção de não aderir o serviço sobre tal taxa, o que supostamente majorou o valor do plano para R$ 17.764,14 (dezessete mil setecentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), aumentando o valor de seu plano no total de R$ 519,48 (quinhentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos). Por tais motivos, pleiteou o cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no contrato de financiamento e eventuais danos morais. Contudo, conforme restará claro a seguir, não há razão que assista a parte contrária.

Na
sentença, o juízo de primeiro grau JULGOU I
MPROCEDENTE
o pedido condenatório em danos morais. JULGOU PROCEDENTE o pedido de ressarcimento das quantias cobradas a título de seguro, condenando a requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 519,48, em dobro, corrigida monetariamente a contar do ajuizamento da demanda e acrescida de juros legais a partir da citação (STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). JULGOU IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Em seu recurso,
a administradora requer
a reforma da sentença,
uma vez que entende ser regular a cobrança do seguro de vida, com alegação de que a cobrança não foi desconhecida pelo contratante; e, legalidade do seguro.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

Como bem salientou o juiz de primeiro grau acerca da cobrança do seguro de vida "(...)
é pacífico que “a cláusula contratual que obriga a consumidora a contratar seguro de vida para poder ingressar em grupo de consórcio,
sem que lhe seja dada a oportunidade de escolher a seguradora ou discutir as condições do contrato de seguro, configura a prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor
”. (TJ-SC; AC 2007.015164-5; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Henry Petry Junior; DJSC 18/01/2008), e ainda “(...) os documentos acostados aos autos em nenhuma passagem informam as cláusulas e condições do seguro pactuado, e nem mesmo a seguradora contratante, não se podendo dessumir deles que a recorrida o tenha contraído de forma voluntária e consciente, resultando inválida, de consequência, a sua estipulação”.

Logo, para que haja a contratação dos serviços de seguro deve-se explicitamente ser informado para o aderente, podendo este ter a livre escolha de sua anuência.

Assim, tem-se que a manutenção da sentença é a menina que se impõe, uma vez que se trata de venda casada, a restituição deve ser em dobro, com respaldo no art. 42, p.ún. do CDC.

Diante do exposto
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO a Recorrente ao pagamento de custa e honorários no importe de
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.